Tribunal: TJES
Processo: 5024575-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024575-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
RECORRIDO: LEANDRO CRUZ DE ANDRADE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5024575-67.2025.8.08.0048

RECORRENTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

RECORRIDO: LEANDRO CRUZ DE ANDRADE

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ELETRÔNICO ADQUIRIDO NO EXTERIOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO (ASUS). GARANTIA E SUPORTE INTERNACIONAL PREVISTOS PELA FABRICANTE. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR SOBRE EVENTUAIS RESTRIÇÕES EM TERRITÓRIO NACIONAL. DEVER DE COBERTURA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial, condenando a empresa requerida a reparar o vício do produto adquirido no exterior, além de pagar indenização por danos morais, sob o argumento de que a assistência técnica nacional recusou cobertura de garantia de notebook sob a alegação de que o produto foi comprado fora do país.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A discussão consiste em analisar: (i) se a requerida (ACBZ Importação) é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; e (ii) se a representante nacional da marca deve honrar a garantia internacional de produto fabricado pela mesma marca no exterior quando não há informação prévia de restrição ao consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois o contrato social de id. 19392903 (pág. 7) comprova que o quadro de sócios da recorrente é formado por empresas do mesmo grupo econômico ASUS, sendo todas representadas no Brasil pela mesma pessoa física. Assim, a recorrente atua como representante da fabricante estrangeira no país, possuindo legitimidade passiva conforme o artigo 75 do Código de Processo Civil e a teoria da aparência. No mérito, o documento de id. 19392890 demonstra que a fabricante oferece garantia e suporte internacional, inclusive para hipóteses de mudança de país do consumidor. Como a fornecedora não comprovou ter informado claramente o consumidor sobre qualquer limitação geográfica da garantia no momento da compra, deve responder pelos danos causados pela recusa de atendimento.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 75; CDC, arts. 6º, III, 12 e 18; CC, art. 944.

RELATÓRIO

O autor afirma, na petição inicial, que adquiriu um dispositivo da marca ASUS no exterior, contando com a legítima expectativa de cobertura da garantia global oferecida pela fabricante. Menciona que o aparelho apresentou defeito de funcionamento, mas a assistência técnica nacional da requerida recusou o atendimento sob a justificativa de que o produto foi comprado fora do Brasil e não possui cobertura no território nacional. Por essa razão, ajuizou a presente ação requerendo o conserto do equipamento (ou a devolução do valor equivalente) e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa (id. 19392910), a requerida alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser pessoa jurídica distinta da fabricante estrangeira e de não importar o modelo específico do notebook do autor. No mérito, sustenta que a garantia contratual limita-se aos produtos distribuídos oficialmente por ela no Brasil, não havendo obrigação legal de prestar assistência técnica gratuita para aparelhos adquiridos diretamente no exterior. Defende que não praticou ato ilícito e pede a improcedência de todos os pedidos.

O juiz de primeiro grau julgou os pedidos procedentes. Afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, condenou a requerida a providenciar a reparar o produto e a efetuar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado reiterando a tese de ilegitimidade passiva e defendendo a inexistência de dever de cobertura para produtos sem importação oficial. O autor apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão pela qual dele se conhece.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.
A requerida insiste na alegação de que não pode responder pelos problemas de um produto adquirido fora do Brasil e fabricado por outra pessoa jurídica do grupo.

Sem razão a recorrente.

Ao analisar os documentos dos autos, especialmente o contrato social de id. 19392903 (pág. 7), constata-se que o quadro societário da empresa recorrente é integrado por pessoas jurídicas que pertencem ao mesmo grupo ASUS. Além disso, tanto as empresas sócias quanto a própria requerida são representadas em território nacional pela mesma pessoa física.

Esses fatos deixam claro que a requerida atua como representante da fabricante global ASUS em território brasileiro. Diante do consumidor, as marcas se apresentam de forma unificada, gerando a legítima confiança de que o suporte técnico será prestado no país de residência.

Portanto, com base no artigo 75 do Código de Processo Civil e na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Do mérito.
No mérito, a controvérsia consiste em definir se a representante nacional deve honrar a garantia de notebook comprado no exterior.

As provas juntadas ao processo (id. 19392890) mostram que a fabricante prevê expressamente garantia e suporte internacional para seus produtos, cobrindo inclusive situações em que o consumidor se muda de país. Essa oferta de garantia internacional funciona como um forte atrativo de vendas, agregando valor à marca perante o mercado consumidor global.

Ao disponibilizar tal garantia, a fabricante e suas representantes regionais assumem o compromisso de prestar a assistência devida. Se houvesse qualquer restrição geográfica ou limitação de cobertura para o modelo específico do autor em território brasileiro, cabia à requerida comprovar que o consumidor foi previamente e claramente cientificado dessas restrições no momento da compra.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece a informação clara e adequada como um direito básico do consumidor. Como a requerida não apresentou nenhuma prova de que cumpriu esse dever de informação e alertou o autor sobre eventuais limitações da garantia no Brasil, a recusa de atendimento revela-se ilegítima.

Assim, a assistência técnica nacional vinculada à marca global deve responder pelo reparo ou substituição do produto e pelos danos morais decorrentes do desgaste imposto ao consumidor pela injusta recusa de suporte.

A sentença de primeiro grau, portanto, aplicou corretamente o direito e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)